Tribunal: TJSP
Processo: 1514611-15.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1514611-15.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FABIO GUEDES DE SOUZA, é embargado COLENDA 11a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1514611-15.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 37.155
2
Embargos de Declaração no 1514611-15.2019.8.26.0228/50000 VOTO No 37.155
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 11a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1514611-15.2019.8.26.0228
APELANTE: FÁBIO GUEDES DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FÁBIO GUEDES DE SOUZA, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao seu recurso de apelação, tendo sido ele
condenado em primeiro grau ao cumprimento de 09 meses e 10 dias
de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 07 dias multa, 155,
§ 1o, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão
foi omisso, pois não examinou a tese de que os antecedentes criminais
e a reincidência, por constituírem majorantes da mesma natureza, não
devem incidir na pena em duas fases, exposto amplamente nas razões
de apelação (fls. 129/135). Afirma, também, que o acórdão não
acolheu o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, deixando
de expor em sua fundamentação, as razões pelas quais considera que
a decisão “a quo” respeitou os artigos 59 e 68, todos do Código Penal.
Para
fins
de
prequestionamento,
postula
o
embargante o aclaramento da omissão retro mencionada.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1514611-15.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 37.155
3
os rejeito, certo que o v. acórdão recorrido não contém os vícios
alegados, de modo que o recurso se resume, apenas, na insatisfação
com o resultado do julgamento e no prequestionamento de dispositivos
legais e constitucionais, finalidades para as quais não se prestam.
De início, ressalto que não há omissão no acórdão
que detalhou pormenorizadamente cada fase da dosimetria penal
fixada na r. sentença de primeiro grau.
Como se observa do aresto, o embargante possui
três condenações definitivas distintas (fls. 95/98) e duas delas foram
consideradas como maus antecedentes, o que ensejou o aumento da
pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 01 ano e 02 meses
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 95) e a atenuante da confissão espontânea, foram elas
compensadas.
O acórdão expressamente afastou a ocorrência de
“bis in idem” quando da exasperação da pena pelos maus antecedentes
e, também, pela reincidência, ressaltando que as condenações que
justificaram o aumento em uma e noutra fase da dosimetria são
distintas, nestes termos:
“Como se vê às fls. 95/98 o acusado ostenta três
condenações definitivas, uma delas (especificamente a do processo no
0061801-78.2011.8.26.0050, da 13a Vara Criminal) foi considerada
como reincidência, e as demais, maus antecedentes” (fls. 163).
Após, na terceira etapa, presente a causa aumento
do repouso noturno a pena foi aumentada em 1/3 e porque presente a
causa de diminuição da tentativa a pena foi reduzida em 1⁄2, resultando
a pena final em 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 7 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1514611-15.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 37.155
4
multa.
Desse modo, não se pode falar em omissão,
obscuridade ou contradição, mas apenas em insatisfação com o
resultado do julgamento, efeito infringente cujo pleito não se adequa à
via dos embargos de declaração.
Saliente-se que “Os embargos de declaração
constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante
disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu
acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
Inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou
ainda, erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real
intento é a obtenção de efeitos infringentes” (EDecl no AgrReg no Agr.
Reg no Resp n. 389.015/PR, rel. Min. Francisco Falcão).”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora